Tribunal: TJDFT
Processo: 0000573-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LEI 13.964/19. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. DOSIMETRIA DA PENA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE PENA NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. ABRANDAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO.

1. Não há previsão de qualquer formalidade para a representação criminal, bastando qualquer manifestação inequívoca das vítimas ou de seus representantes que demonstre, ainda que tacitamente, a intenção de ver processado o autor do delito.

2. Diante da existência de múltiplas condenações criminais em desfavor do réu com trânsito em julgado, é possível a utilização delas, desde que distintas, para valorar, na primeira fase da fixação da pena, os antecedentes, assim como para configurar a reincidência, na fase seguinte.

3. Inviável a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena quando negativa uma circunstância judicial e presente a reincidência, não obstante a pena seja inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal).